Tribunal: TJMT
Processo: 1003336-80.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003336-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA CLAUDIA TOGNOCCHI FINESSI - CPF: 289.989.848-57 (ADVOGADO), GIOVANA MATHILDE OLIVEIRA - CPF: 309.045.418-19 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – MATÉRIA MERITÓRIA – EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PAD – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Alegação de nulidades no processo administrativo disciplinar.

2.
As matérias elencadas pela Agravante são matérias de mérito da pretensão reintegratória. Assim, decidir tais matérias, nesse momento processual onde o feito encontra-se no início da fase de conhecimento seria antecipar o julgamento que deverá ser feito pelo juízo de primeiro grau, não sendo admitida tal análise pelo juízo
ad quem
, sob pena de ferir o princípio do duplo grau de jurisdição por supressão de instância.

3. Processo administrativo disciplinar aparentemente regular.

4. Não configurada patente ilegalidade no processo administrativo disciplinar (PAD).

5. Eventual excesso de prazo na conclusão de processo administrativo disciplinar, por si só, não é fato a ensejar ou decretar nulidade, salvo quando demonstrado flagrante ilegalidade ou prejuízo à parte, o que não restou evidenciado neste momento.

6. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GIOVANA MATHILDE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº 1001152-34.2020.811.0018 indeferiu o pedido da Agravante em ser reintegrada ao cargo de Odontóloga.

Narra a Agravante que o processo administrativo disciplinar (PAD) que culminou na sua demissão está eivado de nulidade como como por exemplo, ofensa ao contraditório e ampla defesa, ausência de participação do Presidente do Poder Legislativo local, excesso de prazo, erro na fundamentação da decisão que demitiu a Agravante, ausência de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da pena.

Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido, conforme decisão proferida no Id. 81977466.

Contrarrazões apresentadas no Id. 86149970.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se a Agravante, em sede de tutela de urgência, tem direito a ser reintegrada no cargo público de Odontóloga.

Inicialmente, destaco que o PAD nº 355/2019, o qual culminou na demissão da Agravante foi instaurado pelo fato desta ter abandonado o serviço público no PSF, durante o horário de expediente, para se dedicar à sua atividade privada em seu consultório particular.

Ao ler as razões recursais e analisar os documentos que formam este recurso, constata-se, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a inexistência da probabilidade do provimento recursal, posto que as matérias elencadas pela Agravante são matérias de mérito da pretensão reintegratória.

Assim, decidir tais matérias, nesse momento processual onde o feito encontra-se no início da fase de conhecimento seria antecipar o julgamento que deverá ser feito pelo juízo de primeiro grau, não sendo admitida tal análise pelo juízo
ad quem
, sob pena de ferir o princípio do duplo grau de jurisdição por supressão de instância.

Nesse sentido a jurisprudência pátria,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DEFERIMENTO MANTIDO. ASTREINTE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É válida a decisão interlocutória cuja fundamentação seja concisa. A invalidade ocorre somente no caso de ausência absoluta de fundamentos. 2.
Não pode ser conhecida a matéria de mérito que não foi analisada no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de um grau jurisdicional
. 3. A concessão da tutela jurisdicional provisória de urgência com natureza satisfativa ou cautelar pressupõe o atendimento dos respectivos requisitos legais. 4. Presentes os requisitos, está correta a concessão da tutela para determinar a realização de obras emergenciais em imóvel tombado. 5. O art. 537, §4º, do CPC de 2015 prevê a aplicação de multa com o fim de obter a efetivação da tutela determinada. 6. Assim, deve ser mantida a multa por descumprimento de obrigação de fazer corretamente arbitrada. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantida a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência satisfativa e rejeitada uma preliminar. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0514.16.002507-8/001, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2017, publicação da súmula em 08/11/2017) (NEGRITEI)

Ademais, ao analisar, de forma perfunctória, o processo administrativo disciplina (PAD) que resultou na demissão da Agravante, verifica-se, aparentemente, que o mesmo transcorreu em conformidade com a lei, respeitando o contraditório e ampla defesa, com a participação, inclusive, de advogado devidamente constituído por meio de procuração (Dr. Carlos Eduardo Gomes Belmello – OAB/SP 174.503), apresentando várias petições, como por exemplo, petição requerendo apuração de cálculos para reparar o dano.

Verifica-se também que a Agravante foi ouvida na presença de advogado devidamente constituído, conforme se infere nas ATAS nº 005/2019 e 007/2019, houve apresentação de Defesa Escrita e Pedido de Revisão do referido processo administrativo, conforme se infere no Id. 78022473.

Desta forma, não configurada patente ilegalidade no processo administrativo disciplinar (PAD), não há razão a justificar a concessão de tutela de urgência, mormente se considerar a fase inicial da referida ação e os limites estreitos presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – SANÇÃO DE SUSPENSÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA AO ARGUMENTO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA – PROCEDIMENTO REGULAR – OBEDIÊNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – SEM MÁCULA APARENTE – INEXISTÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA - DECISÃO QUE MERECE REFORMA – AGRAVO PROVIDO.
Não demonstrada qualquer ilegalidade no processo administrativo disciplinar, inexiste motivo a justificar a concessão de tutela antecipada na ação anulatória, sobretudo em se considerando a fase prematura da ação e os limites do agravo de instrumento
. O perigo na demora não se verifica, porquanto, se anulada a sanção no mérito, a decisão tem efeito ex tunc. (TJ/MT - AI 10271/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016) (NEGRITEI)

Importante consignar ainda que, mesmos fatos, a Agravante responde a uma Ação Penal (Ação nº 0002958-58.2019.811.0018, em trâmite perante a 3ª Vara de Juara) e uma Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa (ACP nº 1001500-86.2019.811.0018), em trâmite junto à 1ª Vara de Juara, onde já houve decisão decretando a indisponibilidade de bens de Agravante, conforme se pode observar no Id. 78022472.

Destaco ainda que eventual excesso de prazo na conclusão de processo administrativo disciplinar, por si só, não é fato a ensejar ou decretar nulidade, salvo quando demonstrado flagrante ilegalidade ou prejuízo à parte, o que não restou evidenciado neste momento.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – INSTAURAÇÃO DO PAD – JULGAMENTO PELA AUTORIDADE COMPETENTE COM A CONSEQUENTE PUBLICAÇÃO DO ATO QUE APLICOU A PENALIDADE DE DEMISSÃO – MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRIOCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. (...) 11. Ainda que houvesse ultrapassado o prazo legal para conclusão do PAD, o que definitivamente não ocorreu, o excesso de prazo, por si só, não é capaz de gerar nulidade pela prescrição, pois a nulidade somente pode ser reconhecida caso seja demonstrado prejuízo à parte, em observância à aplicação do princípio do
pas de nulité sans grief
. 12. Recurso de Apelação desprovido. (TJ/MT - N.U 0000648-88.2011.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO -SERVIDOR PÚBLICO -- PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - EXCESSO DE PRAZO -IRRELEVÂNCIA - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DISCIPLINAR - AUSÊNCIA - ATO DEMISSIONÁRIO - SUBSUNÇÃO DO FATO A NORMA - LEGALIDADE - PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA. - Conforme precedentes do c. STF, o julgamento do PAD fora do prazo legal não implica em nulidade do feito administrativo. - Para sanções disciplinares que também configuram crimes aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal. - Se entre a instauração do PAD e a data em que aplicada a pena de demissão à servidora não transcorreu o prazo de 12 anos (doze anos) previsto no artigo 109, III, do Código Penal, deve ser rechaçada a alegada "prescrição da pretensão punitiva estatal". - Ausente a comprovação de irregularidade, ilegalidade ou ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório, bem como de qualquer elemento de prova suscetível de afastar a conclusão do PAD nº 054/2014, mormente quando a penalidade de demissão para a infração praticada pela apelante se mostra consentânea ao ordenamento jurídico, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.20.500335-3/002, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2022, publicação da súmula em 18/07/2022)

Nesse contexto, a situação fática e processual acima exposta não permitem, nesse momento, a reintegração da Agravante em cargo público, diante da complexidade e necessidade de maior dilação probatória.

Diante do acima exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022